Tribunal: TJMT
Processo: 1002285-44.2021.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002285-44.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsidade ideológica, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIS MENDES DA SILVA SAMPAIO - CPF: 088.375.795-86 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO MENDES SOUZA - CPF: 708.945.141-05 (APELADO), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DHYENIFER FERNANDA DENDENHA - CPF: 083.997.681-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DICSON DANILLO SOUZA MOURA - CPF: 032.754.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL - CPF: 001.138.451-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CONRADO BARROS DE ARAUJO - CPF: 019.260.501-18 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS MARCELI GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 033.650.751-86 (VÍTIMA), VALDECY CAMPOS DA LUZ - CPF: 940.464.501-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MENDES DA SILVA SAMPAIO - CPF: 088.375.795-86 (APELANTE), THIAGO MENDES SOUZA - CPF: 708.945.141-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDRE LUIS MENDES DA SILVA SAMPAIO

APELADO: ANDRE LUIS MENDES DA SILVA SAMPAIO, THIAGO MENDES SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP) E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP) – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP) PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CP) – INVIABILIDADE – INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO TERMO DE INTERROGATÓRIO – PRECEDENTES – REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DAS PENAS – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Embora o crime de tráfico de drogas seja de ação múltipla, a inexistência de elementos de prova que indiquem que o entorpecente apreendido destinava-se à comercialização inviabiliza a emissão de decreto condenatório.

Caracteriza o crime de falsidade ideológica a conduta do agente que não apenas se apresenta sob falsa identidade, mas também faz com que agentes policiais insiram em documento público (termo de interrogatório e qualificação) informações falsas destinadas a ocultar-lhe os antecedentes criminais.

A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário.

A quantidade de dias-multa deve ser estabelecida em simetria com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002285-44.2021.8.11.0029

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDRE LUIS MENDES DA SILVA SAMPAIO

APELADO: ANDRE LUIS MENDES DA SILVA SAMPAIO, THIAGO MENDES SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto por
André Luis Mendes da Silva Sampaio
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença penal proferida pelo juízo da 1a Vara de Canarana/MT, nos autos do processo no 1002285-44.2021.8.11.0029, cujos termos:

(i)

Absolveram
o apelante
André Luis Mendes da Silva Sampaio
da prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal e
condenaram-no
à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da
prática delitiva constante no art. 299,
caput
, do Código Penal
(ID 129403841).

(ii)

Absolveram
o apelado
Thiago Mendes Souza
da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e
condenaram-no
à pena de
01 (um) ano de reclusão
e
30 (trinta) dias-multa
, em virtude da prática do delito descrito no
art. 180 do Código Penal
(ID 129403841).

Inconformado,
André Luis Mendes da Silva Sampaio
interpôs recurso de apelação (ID 129403850) e, em suas razões, pugnou pela desclassificação do crime previsto no art. 299,
caput
, do Código Penal para o crime descrito no art. 307 do Código Penal (ID 154973207).

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
também interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença para que
André Luis Mendes da Silva Sampaio
e
Thiago Mendes Souza
sejam condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 129403855).

As contrarrazões foram pelo não provimento dos recursos interpostos (ID 129403859, ID 129403860 e ID 154973210).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento dos recursos (ID 156046883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDRE LUIS MENDES DA SILVA SAMPAIO

APELADO: ANDRE LUIS MENDES DA SILVA SAMPAIO, THIAGO MENDES SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
André Luis Mendes da Silva Sampaio
(acusação de ter praticado os crimes previstos no art. 180 e 299 do Código Penal, bem como o crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e
Thiago Mendes Souza
(acusação de ter praticado o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal).

Segundo o órgão acusador, a investigação instaurada pela Polícia Judiciária Civil, “
teve como gênese o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do denunciado Thiago Mendes de Souza, no dia 17/11/2021, ocasião que os policiais, durante a busca no local, apreenderam em posse dos denunciados aproximadamente 13,8g de substância entorpecentes tipo maconha, destinada a venda e entrega ao consumo de terceiros, R$ 1.148,00 (mil, cento e quarenta e oito reais), bem como diversos objetos descritos no termo de apreensão no 2021.16.416162, dentre eles 01 Playstation 4, 02 controles de vídeo game PS4, 08 Jogos e 01 bolsa preta com listra vermelha, de propriedade da vítima Valdecy Campos da Luz, conforme boletim de ocorrência e termo de reconhecimento de objeto e entrega anex
o” (ID 129403743).

Aduziu-se, ainda, “
que ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado ANDRE fez inserir em documento público, declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, apresentando-se como Arthur Wallace Mendes da Silva. Após diligência da autoridade policial, logrou-se constatar que o denunciado utilizou-se do nome de seu irmão, sendo que confessou em novo interrogatório ter feito o uso do nome de seu irmão para não ficar detido
” (ID 129403743).

A referida denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 109.4.2021.36781.

De acordo com o boletim de ocorrência no 2021.300302, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais civis encontraram no interior da residência em que os apelantes residiam, dinheiro, objetos produtos de crime de tráfico de drogas e outros conexos (ID 129403733).

Em seu interrogatório, o apelante
André Luis Mendes da Silva Sampaio
declarou: “
QUE perguntado seu nome, disse ser ARTHUR WALLACE MENDES DA SILVA
;
QUE foi dito ao interrogado que Arthur se trata de um menor de 11 anos de idade, sendo que o interrogado afirmou ter 22 anos de idade
;
QUE após perguntar várias vezes seu verdadeiro nome, confessou que mentiu seu nome
;
QUE mentiu seu nome na data de hoje por medo de ficar preso
;
QUE seu nome verdadeiro é ANDRE LUIS MENDES DA SILVA SAMPAIO, e Arthur é seu irmão
; QUE perguntado se havia sido preso em 2019 na Rodoviária de Cuiabá, disse que sim, que tem passagem criminal por Tráfico de Drogas em Cuiabá/MT, e saiu da cadeia a cinco meses; QUE estava fazendo uso de tornozeleira; QUE perguntado se rompeu a tornozeleira, disse que não, que a tornozeleira rompeu no acidente de moto que sofreu; QUE não se recorda a data que o acidente aconteceu, mas acredita que foi setembro; QUE está muito abalado porque vai voltar para a Cadeia
[...]” (ID 129403742 – pp. 50/52).

Na ocasião em que foi interrogado pela primeira vez, oportunidade em que se apresentou com o nome de seu irmão, o apelante
André Luis Mendes da Silva Sampaio
mencionou que “
estava na casa em que a Polícia Civil realizou uma Busca e Apreensão na data de hoje; QUE, questionado sobre as apreensões na casa, o interrogando admite a propriedade de um PLASTATION 3 que fora apreendido; QUE, THIAGO MENDES DE SOUZA, morava com o interrogando e o ajudava no pagamento do aluguel de R$ 800,00; QUE, o interrogando morava no endereço atual há cerca de um mês e meio e que THIAGO morava na residência há mais ou menos um mês; QUE, o interrogando veio da Bahia e está em Canarana há uns dois anos; QUE, tinha somente uma ponta de cigarro de maconha que pertencia ao interrogando; QUE, o interrogando não possui passagem na polícia; QUE, questionado sobre o machucado em seu pé, o interrogando diz ter sofrido um acidente de moto (uma presepada)
[...]” (ID 129403742 – pp. 72/74).

Por sua vez, na fase policial, o apelado
Thiago Mendes Souza
, afirmou: “[...]
QUE, em relação ao PLAYSTATION o interrogando alega não ter comprado mas que, num determinado dia há mais ou menos 10 dias na casa do interrogando chegou "BITUCA" e lhe disse estar vendendo o equipamento; QUE, o interrogando disse que iria ficar com o PLAYSTATION para testar e durante os dias seguintes iria verificar se não era "roubado"; QUE, não chegou a pagar o "BITUCA" e que depois desse dia sabe que o indivíduo empreendeu fuga por saber que a Polícia Civil estava atrás dele para prender;
QUE, em relação a droga apreendida, o interrogando nega ser de sua propriedade e que o entorpecente pertence ao colega PAULO HENRIQUE que dorme em um dos quartos
;
QUE, PAULO HENRIQUE é usuário de maconha
;
QUE, o dinheiro apreendido o interrogando afirma ser de seu trabalho e não da venda de drogas
; QUE, o interrogando se compromete caso seja solto em trazer comprovante de que está trabalhando; QUE, o interrogando gostaria de pedir uma oportunidade ao JUIZ para que continue a trabalhar e que sendo possível gostaria que o Magistrado coloque tornozeleira como medida alternativa; QUE, em relação ao colega, o interrogando o conhece pelo nome de ARTHU ou BAIANO; QUE, o interrogando saiu da facção a que pertencia e está tentando levar uma vida fora do crime; QUE, o interrogando possui uma namorada com quem tem relacionamento sério e que esta o está ajudando muito levar uma vida diferente
; [...]” (ID 129403742 – pp. 78/80).

Na fase policial também foi colhido o depoimento de
Dhyenifer Fernanda Dendena
, que declarou:

“[...] QUE é namorada de THIAGO MENDES DE SOUZA a dois meses e meio, e é frequente a depoente dormir na casa dele; QUE já conhecia Thiago antes de namorá-lo; QUE a única movimentação que vê e presencia na casa de Thiago é dos amigos dele, que vão lá mas logo vão embora; QUE nunca viu Thiago "mexendo" com drogas em casa; QUE Thiago fuma somente cigarro na sua frente; QUE não é usuária de drogas; QUE os objetos apreendidos que estavam na casa de Thiago são dele, não sabe a quanto tempo ele os tem, mas tem umas duas semanas que chegou na casa dele e a TV, videogame e os jogos estavam lá; QUE não perguntou pra ele onde ou de quem ele comprou; QUE a droga que foi apreendida estava no quarto de fora, e não sabe de quem é o quarto, pois sempre está fechado; QUE "BAIANO" mora lá na mesma casa que Thiago, mas não sabe dizer o nome dele; QUE nunca viu ele comercializar ou usar droga em casa; QUE não sabe quanto tempo que Thiago mora com "Baiano", não sabendo dizer se alugaram a casa já os dois ou se já moravam antes juntos; QUE não tinha conhecimento que a droga apreendida estava na casa; QUE nunca presenciou nenhuma comercialização de drogas; [...]” (ID 129403742 – pp. 86/87).

O policial civil
Luis Conrado Barros de Araújo
esclareceu que “
na data dos fatos compôs a equipe no intuito de dar cumprimento na busca e apreensão que tinha como destino a casa de Thiago Mendes, vulgo SP; QUE ao chegar no local e constatou que havia várias portas; QUE constatou que em um quarto fora localizado SP juntamente com sua namorada e em outro quarto fora localizado uma pessoa que se apresentou como Arthur; QUE constatou o momento em que o policial Valdivino localizou uma grande quantidade de entorpecente ( Maconha ) e um volume grande de dinheiro na carteira de Thiago; QUE ao questionar Thiago sobre o dinheiro este não soube indicar a origem; QUE no quarto de SP o depoente localizou dois videogames sendo 1 ps3 e 1 ps4; QUE ao ligar o PS4 constatou que este seria o mesmo que o depoente havia registrado o furto uns 10 dias antes; QUE diante dos fatos fora dada voz de prisão para Thiago e Arthur pelos crimes de tráfico de drogas e receptação
; [...]” (ID 129403742 – pp. 96/97).

Também explicando a diligência policial, constam os depoimentos dos investigadores da Polícia Civil
Dicson Danillo Souza Moura
(ID 129403742 – pp. 99/100) e
Valdivino Vital Amordivino
(ID 129403742 – pp. 102/103).

De acordo com o
auto de constatação preliminar de substância entorpecente
a substância apreendida tratava-se de
Cannabis sativa L.
(maconha) e tinha massa total de 13,8 gramas (ID 129403742 – p. 106).

Em
juízo
a vítima
Valdecy Campos da Luz
relatou que sua residência foi furtada no mês de novembro e que, posteriormente foi chamado até a delegacia de polícia, onde reconheceu uma bolsa e o vídeo game subtraídos de sua residência. Disse que outros objetos foram subtraídos e não foram recuperados.

Durante a fase
judicial
, o investigador da polícia civil
Valdivino Vital Amordivino
relatou que participou da diligência na casa em que
André Luis Mendes da Silva Sampaio
e
Thiago Mendes Souza
residiam. Afirmou que na investigação que precedeu à operação,
havia informações que o local era utilizado como ponto de venda de drogas
. Disse que no quarto de
Thiago Mendes Souza
havia um equipamento eletrônico com vários jogos. Disse que
Thiago Mendes Souza
afirmou que comprou o equipamento de uma pessoa na cidade, mas não identificou o vendedor. Confirmou que
André Luis Mendes da Silva
apresentou um nome falso, para ocultar passagens criminais. Segundo as declarações da testemunha,
Thiago Mendes Souza
não tinha atividade profissional lícita e estava em posse de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais).
Disse que a casa possuía uma movimentação atípica
e que a droga foi encontrada em um quarto da residência.

A testemunha
Dicson Danillo Souza Moura
confirmou ter participado da diligência na residência de
André Luis Mendes da Silva Sampaio
e
Thiago Mendes Souza
em cumprimento a uma ordem judicial. Afirmou que no quarto em que
Thiago Mendes Souza
estava, um aparelho eletrônico (vídeo game) e produtos de crime foram encontrados. Disse que
Thiago Mendes Souza

afirmou que havia comprado o videogame de outra pessoa
. Relatou que
André Luis Mendes da Silva Sampaio
se apresentou com o nome de seu irmão. Mencionou que
durante as investigações de um homicídio, receberam a informação de que a residência
de
André Luis Mendes da Silva Sampaio
e
Thiago Mendes Souza tinha um grande fluxo de pessoas
.
Disse que por conta do histórico de Thiago Mendes Souza com a prática do crime de tráfico de drogas, conseguiram uma decisão judicial autorizando a busca na residência
. Afirmou que no local foram encontrados vários pacotes plásticos, mas todos vazios. Confirmou que valores financeiros foram encontrados. Sublinhou que não foi o policial que encontrou o entorpecente.
Disse que a rua em que a residência ficava era conhecida como ponto de venda de drogas. Relatou não se recordar quem passou a informação de que a residência era ponto de venda de drogas
.

A testemunha
Luis Conrado Barros de Araújo
disse ter participado das diligências que apuraram os fatos narrados na inicial. Disse que foi o policial que levantou o endereço da casa de
Thiago Mendes Souza
após receber uma informação de que o local era ponto de receptação, venda de drogas e de guarda de armamento. Informou que solicitaram busca e apreensão no local, pleito que foi deferido. Confirmou que no local foram encontradas drogas e um videogame que foi furtado anteriormente. Relatou que
André Luis Mendes da Silva Sampaio
se identificou com nome falso. Relatou que arma de fogo não foi encontrada no local, mas em investigações posteriores descobriram que o artefato teria sido trocado por um carro.
Disse não se recordar se no local foram encontrados pacotes destinados ao acondicionamento de entorpecente. Esclareceu que o videogame foi recebido por Thiago Mendes Souza em um “acerto de contas”
.

Em seu depoimento a informante
Dhyenifer Fernanda Dendena
(namorada de
Thiago Mendes Souza
) disse que estava na residência no dia da operação policial. Relatou que não viu droga no local e afirmou que
Thiago Mendes Souza
exerce a profissão de servente. Não soube dizer porque no local foram encontrados objetos furtados.

Em seu interrogatório,
André Luis Mendes da Silva Sampaio
relatou que no local efetivamente foram encontrados entorpecentes, entretanto disse não saber a quem ela pertencia, negando ser o detentor do material. No que se refere aos objetos produtos de crime, relatou que sabia que na casa havia um videogame, mas não sabia que era produto de crime. Afirmou que o videogame pertencia a
Thiago Mendes Souza
.
Admitiu que se apresentou com o nome de seu irmão aos policiais
. Disse que o dinheiro encontrado na residência pertencia ao corréu
Thiago Mendes Souza
. Relatou que
Thiago Mendes Souza
não mencionou nada a respeito da droga
e disse que Thiago Mendes Souza não vendia entorpecentes
. Afirmou que foi para a cidade de Canarana/MT após um período preso em Cuiabá/MT, esclareceu que seu tio já havia voltado para a Bahia e que sofreu um acidente de moto grave, não tendo condições físicas e financeiras para viajar. Esclareceu que
Thiago Mendes Souza
o ajudou, pois deixou ficar em sua residência até se recuperar e poder voltar para a Bahia.

Em seu interrogatório,
Thiago Mendes Souza
optou pelo direito de permanecer em silêncio.

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados (ID 129403841).

- Do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso – pedido de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Em síntese, o órgão acusador alega que os elementos carreados no curso das duas fases da persecução penal são suficientes para condenação dos apelantes como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Sem razão, todavia.

De fato, durante a ação policial que culminou na prisão em flagrante de
André Luis Mendes da Silva Sampaio
e
Thiago Mendes Souza
, foram apreendidos 13,8 gramas de maconha (ID 129403742 – p. 106).

Na fase judicial, os investigadores da Polícia Civil ouvidos em juízo relataram que tinham informações que a casa dos apelados era um ponto de venda de drogas.

Entretanto, a testemunha
Dicson Danillo Souza Moura
esclareceu que
durante as investigações de um homicídio, receberam a informação de que a residência
de
André Luis Mendes da Silva Sampaio
e
Thiago Mendes Souza tinha um grande fluxo de pessoas
.
Disse que por conta do histórico de Thiago Mendes Souza com a prática do crime de tráfico de drogas, conseguiram uma decisão judicial autorizando a busca na residência
.
Disse que a rua em que a residência ficava era conhecida como ponto de venda de drogas. Relatou não se recordar quem passou a informação de que a residência era ponto de venda de drogas
.

Ou seja, a informação que os investigadores possuíam foi (
i
) prestada por um terceiro não identificado, (
ii
) que disse que a casa recebia um grande fluxo de pessoas, (
iii
) que a casa ficava em uma rua conhecida como ponto de venda de drogas e que (
iv
)
Thiago Mendes Souza
tinha histórico criminal referente a crimes relacionados a drogas.

Tais elementos, embora pudessem ensejar o início das investigações, são demasiadamente frágeis para sustentar um decreto condenatório. Primeiro porque a quantidade de droga encontrada no local não era considerável e não afasta a possível condição de usuário de seu possuidor. Em segundo lugar porque nenhum ato de traficância foi presenciado pelos investigadores. Não se ignora que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla e não exige a prática de atos comerciais propriamente ditos. Todavia, nenhum elemento fora produzido no decorrer da persecução penal que possa sustentar uma condenação.

Frise-se: não foi documentado que a residência efetivamente era frequentada de modo incomum por várias pessoas, não houve a abordagem de nenhum possível usuário saindo do local em posse de material entorpecente, a quantidade e a natureza da droga não permitem concluir-se por sua destinação comercial.

Logo, inviável o acolhimento do pleito condenatório.

Neste sentido, em processo relativo ao crime de tráfico de drogas de minha relatoria: “
Em observância ao princípio do in dubio pro reo, deve ser absolvido o réu da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à sua condenação
” (N.U 0003259-87.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023).

Diante do exposto, a irresignação ministerial não comporta provimento.

- Do recurso interposto por André Luis Mendes da Silva Sampaio – pedido de desclassificação do crime previsto no art. 299 para o art. 307, todos do Código Penal.

Em síntese, o apelante
André Luis Mendes da Silva Sampaio
sustenta que o fato de ter se apresentada com o nome de seu irmão perante a autoridade policial, tal fato não constitui crime de falsidade ideológica (art. 299, CP) e sim de falsa identidade (art. 307, CP).

Relatou que apenas atribuiu a si próprio falsa identidade porque tinha receio de ser conduzido a uma delegacia de polícia, uma vez que já havia cumprido pena de prisão em outra ocasião.

Importante frisar que o apelante
André Luis Mendes da Silva Sampaio
confessou que atribuiu a si próprio falsa identidade, de modo que a discussão recursal gravita tão somente em torno da tipificação criminal adequada.

Segundo o art. 307 do Código Penal, constitui crime “
Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa,
se o fato não constitui elemento de crime mais grave
”.

Ou seja, o crime de falsa identidade (art. 307, CP) é subsidiário, devendo ser aplicado apenas na hipótese de não haver tipificação específica para a conduta adotada pelo agente.

No caso em tela, ao ser preso em flagrante, o apelante
André Luis Mendes da Silva Sampaio
se apresentou com o nome de seu irmão (
Arthur Wallace Mendes da Silva
) aos policiais, uma vez que tinha a finalidade de ocultar sua verdadeira identidade perante as autoridades investigatórias, em razão da existência de antecedentes criminais.

Importante frisar que na primeira oportunidade em que foi ouvido na fase policial, efetivamente se constou no
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório no 2021.8.180462
o nome de
Arthur Wallace Mendes da Silva
(ID 129403742 – pp. 72/74).

Ou seja, para além do agente ter se apresentado sob
falsa identidade
, efetivamente fez com que fossem inseridas em documento público informações ideologicamente falsas,
motivo pelo qual sua conduta se enquadra no tipo penal insculpido no art. 299 do Código Penal
, que dispõe: “
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular
”.

Adotando idêntica interpretação, confira-se no Superior Tribunal de Justiça: “
As instâncias ordinárias reconheceram que o Paciente se apresentou aos policiais militares com nome falso, o qual foi inserido no Boletim de Ocorrência, com a intenção de ocultar sua verdadeira identidade e, ainda, obstar o cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor
.
Desse modo, a sua conduta se enquadra perfeitamente no tipo previsto no art. 299 do Código Penal
. Ademais, o crime previsto no art. 307 do Código Penal possui caráter subsidiário, de modo que só incidirá se a atribuição de falsa identidade não constituir delito mais grave. E, no caso, a conduta do Paciente subsume-se ao tipo penal pelo qual foi condenado (art. 299 do Código Penal)
” (HC n. 458.145/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 5/12/2019).

Igualmente, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “[...]
a desclassificação para o crime de falsa identidade pretendida pela defesa se mostra inviável. Com efeito, o artigo 307 do Código Penal constitui tipo penal subsidiário, ou seja, para a sua caracterização, o fato não deve constituir elemento de crime mais grave. No caso em apreço, muito embora o acusado tenha atribuído a si identidade de outra pessoa a fim de evitar a sua detenção, é certo que os dados por ele apresentados foram inseridos em sua ficha de identificação criminal. Trata-se de típica hipótese de falsidade ideológica
. [...]” (TJSP; Apelação Criminal 0000458-38.2016.8.26.0428; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 14/09/2022; Data de Registro: 14/09/2022).

Inclusive, em acórdão bastante esclarecedor proferido no julgamento do Recurso de Apelação Criminal no 1500368-81.2020.8.26.0535, a Corte Paulista esclareceu:

“O pedido de desclassificação do crime de falsidade ideológica para atribuição de falsa identidade não merece prosperar. A verdade é que o crime do artigo 307 do Código Penal é daqueles que o mestre Hungria chamava de “soldado de reserva”, o que significa que só se configura quando a conduta não se subsumir a tipo penal mais grave, como ocorre no presente caso.
A auto atribuição de falsa identidade, no caso dos autos, foi o meio eleito por RAFAEL para cometer infração penal mais grave, qual seja, a falsidade ideológica, fazendo inserir dados falsos no boletim de ocorrência e no laudo médico a fim de obter com isso a vantagem de ser tratado como se fosse primário e sem antecedentes
” (TJSP; Apelação Criminal 1500368-81.2020.8.26.0535; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5a Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021).

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

- Das providências de
ofício
.

Conforme pontuado, o apelante
André Luis Mendes da Silva Sampaio
foi condenado como incurso nas penas do art. 299 do Código Penal.

Durante a dosagem da pena-base a reprimenda foi fixada no mínimo legal, mas em razão da
reincidência
, o juízo de primeiro grau estabeleceu a pena provisória em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
. Entretanto, a jurisprudência fixou entendimento que a pena intermediária deve ser elevada em 1/6 (um sexto), a incidir sobre o valor da pena-base, no caso de incidência de alguma circunstância agravante.

Neste sentido:
“[...]
a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
” (AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Em torno disso, redimensiono a pena do apelante
André Luis Mendes da Silva Sampaio
para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

Em vista da ausência de causas de aumento e/ou diminuição de pena, estabeleço,
definitivamente
, a pena do apelante
André Luis Mendes da Silva Sampaio
em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(
reincidência
) e
12 (doze) dias-multa
, em virtude da condenação pela prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal.

Naquilo que se refere ao apelado
Thiago Mendes Souza
, tem-se a sua pena foi fixada em
01 (um) ano de reclusão
e
30 (trinta) dias-multa
.

Entretanto, a pena de multa deve ser fixada em simetria com a pena privativa de liberdade. A este respeito:
“
A quantidade de dias-multa deve ser estabelecida em simetria com a pena privativa de liberdade
” (N.U 1001683-72.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

Logo, fixada a privativa de liberdade no mínimo legal, a pena de multa deve ser redimensionada para 10 (dez) dias-multa.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos e,
de ofício
, (
i
) redimensiono a pena do apelante
André Luis Mendes da Silva Sampaio
para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
e (
ii
) fixo a pena de multa do apelado
Thiago Mendes Souza
no mínimo legal de
10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023